Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710590-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANIBAL BITENCOURT REIS DE PINHO, CLAUDIA ROSANE SCHWARZ, DEOCLECIANO ROCHA BEZERRA, IVANIO ANTONIO GALVAN, JOSE ALVES DE SOUZA, JOSE CARLOS VARELA HITOTUZI, JOSEILDE ANICETO DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO RIBEIRO MARINS, RENATO GUGELMIN, RUBENS MARTINS DE OLIVEIRA, SIMONY GOMES FREIRE, VITALINO JOSE GAZOLA, WALTER FERNANDES, WILSON ROBERTO SAPUCCI AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno, em Ação Rescisória, interposto por ANÍBAL BITENCOURT REIS DE PINHO E OUTROS em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face da Decisão (ID 11348669) proferida por este Juízo que manteve o valor constante na exordial como valor da causa. Em Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 10071693) o Agravado suscitou preliminar sob a alegação de o Agravante ter deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigência constante no Art. 1.021, §4o, do CPC. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020 15:20:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador